Tribunal: TJDFT
Processo: 0726993-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. AIRBNB. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. CDC. INADIMPLEMENTO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS HORÁRIOS ACORDADOS DE CHECK IN E CHECK OUT PELA ANFITRIÃ. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR DA PLATAFORMA. NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALORAÇÃO.
I – A relação jurídica entre usuário e a plataforma digital destinada à busca de hospedagens por temporada é contratual e regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
II – A responsabilidade da pessoa jurídica, que participou da cadeia de consumo, como intermediadora é solidária, fundada no inadimplemento culposo do prestador de serviços, constante de sua plataforma de ofertas.
III – O segundo autor usufruiu da locação do imóvel com a primeira autora, titular da reserva, sendo também o destinatário do serviço. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa do segundo autor.
IV – A inobservância dos horários acordados para check in e check out na acomodação por parte da anfitriã caracteriza inadimplemento na prestação do serviço de hospedagem, a qual causou danos materiais e morais aos autores, surpreendidos com a necessidade de procurarem hotel na madrugada e, posteriormente, com a retirada unilateral de seus pertences da acomodação de forma desacertada e deixados na portaria.
V – O prejuízo material decorrente do descumprimento do contrato de hospedagem, ilícito contratual, arts. 186, 187 e 927, todos do CC, deve ser integralmente reparado pela fornecedora de serviços.
VI - Os transtornos sofridos pelos apelados-autores em decorrência da situação criada por responsabilidade do apelante-réu extrapolaram o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual, frustraram a legítima expectativa dos autores de terem uma viagem tranquila em território estrangeiro, gerando grande ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral.
VII - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
VIII - Apelação desprovida.